Tribunal: TJSP
Processo: 0000473-02.2016.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Ré confessa – Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Penas e regime inicial de cumprimento fixados com critério – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Réus reincidentes – Recursos desprovidos.